Tribunal: TJPA
Processo: 0803456-60.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803456-60.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ALBANISE SEABRA DE SOUSA

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA. O MAGISTRADO INDEFERIU A TUTELA DE URGENCIA PARA QUE O NOME DA AGRAVANTE NÃO FOSSE INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DETERMINASSE A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO VALOR ACIMA DO INCONTROVERSO. PENA DE MULTA DIÁRIA. DECISÃO ACERTADA QUANTO AO PEDIDO DE NÃO INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. HÁ VALORES INCONTROVERSOS A SEREM PAGOS. TAXA DE JUROS APLICADA FOI DE 22% A.M. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. A TAXA MÉDIA DE JUROS MENSAIS PRATICADA É EM MUITO INFERIOR AOS 22% A.M FIRMADO EM CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NO SENTIDO DE SUSPENDER OS DESCONTOS REALIZADOS EM MARGEM SUPERIOR AO VALOR INCONTROVERSO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803456-60.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ALBANISE SEABRA DE SOUSA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTASO

AGRAVADO: BANCO AGIPLAN S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALBANISE SEABRA DE SOUSA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos de Ação Revisional de Contrato (Juros Remuneratórios) C/C Pedido de Tutela de Urgência, movida em face de BANCO AGIPLAN S.A.

Antes de tudo, faz-se importante elucidar o feito: de princípio, a autora pactuou contrato de empréstimo com a ré, ora agravada, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Dessa maneira, de acordo com o firmado, a requerida descontaria da conta corrente da autora parcelas mensais de valor de R$ 287,90 (duzentos e oitenta e sete reais e noventa centavos), em 12 (doze) parcelas. Nesse ponto, e buscando o poder judiciário, a autora questiona o valor destas parcelas, afirmando que os juros remuneratórios fariam-se abusivos.

A decisão recorrida indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravante, que consistia no pleito de que fosse determinado ao ora agravado a abstenção de inclusão do nome da requerente nos órgãos de proteção de crédito. Além disso, requer que determinasse a suspensão dos descontos no valor acima do incontroverso, calculado em R$ 128,75 (cento e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos), sob pena de multa diária.

Em sede recursal, argui a agravante que o decisum não merece prosperar, visto que mesmo em um juízo de cognição sumária, poderia vislumbrar que os juros remuneratórios pactuados em contrato são bastante superiores à média do Banco Central. Nesse sentido, afirma que a taxa de juros remuneratórios utilizada no contrato, de 18,70% ao mês, é 163,38% maior do que a taxa média divulgada pelo Banco Central, de 7,1% ao mês.

Com base nesses argumentos, requer também a concessão de efeito suspensivo, de forma a conceder a tutela negada pelo Juízo a Quo.

Às ID.3147331 foi deferido parcialmente o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.3847255 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual)

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que
indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravante, que consistia no pleito de que fosse determinado ao ora agravado a abstenção de inclusão do nome da requerente nos órgãos de proteção de crédito. Além disso, determinou a suspensão dos descontos no valor acima do incontroverso, calculado em R$ 128,75 (cento e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos), sob pena de multa diária.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Primeiramente, em relação a não inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, entendo não estar presente a probabilidade de provimento do recurso neste tocante, visto que há valores incontroversos a serem pagos.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO (...) 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção (STJ, REsp nº 1061530 / RS, Relatora: Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 10/03/2009).

Quanto a taxa de juros aplicada, conforme o contrato firmado entre as partes (ID.16451953), verifico que foi aplicada uma taxa de 22% a.m. É sabido que a abusividade das taxas de juros só é caracterizada em análise a média praticada pelo
mercado.

Portanto, pelas provas elucidadas, para entender o justo ao caso, necessário observar as taxas médias de empréstimo pessoal consignado privado fornecidas pelo BACEN, conforme versa a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - APLICAÇÃO DO CDC - REVISÃO PERMITIDA A FIM DE SE RESTABELECER EQUILÍBRIO CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO BACEN - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos da Súmula 297 do STJ, as normas do CDC Num. 3147331 - Pág. 2 Assinado eletronicamente por: GLEIDE PEREIRA DE MOURA - 01/06/2020 17:15:20 https://pje-consultas.tjpa.jus.br/pje-2g-consultas/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060117152057100000003060180 Número do documento: 20060117152057100000003060180 aplicam-se às instituições Financeiras, de modo que, ainda que livremente pactuadas, admite-se a revisão de cláusulas contratuais consideradas abusivas, para se restabelecer o equilíbrio contratual; Os juros remuneratórios devem ser fixados até o limite da taxa média de mercado do Banco Central do Brasil, conforme entendimento adotado pelo STJ no REsp n. 1.112.880/PR - Tema 234; Recurso conhecido e provido (TJMS, Apelação Cível nª 0806975-62.2018.8.12.0002, 1ª Câmara Cível, Relator: Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j. 18/06/2019).

Em breve pesquisa no BACEN, em busca das taxas de juros praticadas em empréstimos pessoais consignados privados, percebe-se que a taxa de média de juros mensais praticada é em muito inferior aos 22% a.m firmado em contrato.

Nesse sentido, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no que tange a abusividade das taxas de juros remuneratórios.

Por tudo o que foi exposto acima, voto pelo Conhecimento e Parcial Provimento do presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada em relação a suspensão dos descontos realizados em margem superior ao valor incontroverso, mantendo o restante.

É como voto.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 07/05/2021